Tribunal: TJMT
Processo: 1012706-15.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012706-15.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO), MINAS CEREAIS AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 11.463.904/0001-70 (AGRAVANTE), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (AGRAVADO), FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTOS – DUPLICATAS – TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO DEFERIDA – EXIGÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – DESNECESSÁRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“(...)“No que tange à necessidade de prestação de caução para que seja realizada referida exclusão, não merece prosperar, pois mesmo que posteriormente seja averiguada a legitimidade do suposto débito, tal circunstância é absolutamente reversível, bastando que se determine a inclusão do nome do devedor nos cadastros restritivos de crédito, caso persista o inadimplemento - A caução se faz necessária quando a medida deferida em sede de antecipação de tutela pode vir a causar algum prejuízo à parte contrária.” (TJ-MG - AI: 10000211950241001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 11/11/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/11/2021) (N.U 1005306-47.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MINAS CEREAIS AGRONEGOCIOS LTDA
, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso /MT, nos autos da Ação de Inexigibilidade de Débito C/C Cancelamento de Protestos n. 1005604-16.2023.8.11.0040, proposta em desfavor do
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
, que deferiu o pedido de tutela antecipada para suspender os efeitos dos protestos lavrados perante o Tabelionato de Notas da Comarca de Sorriso, concedida mediante depósito da quantia discutida pela parte autora, “intimada para prestar depósito, no prazo de 5 (cinco) dias”.

A Agravante aduz, em síntese, que o feito na origem se trata ação de sustação de protesto ajuizado pela Agravante em face do Agravado, visto que “seu bom nome foi conspurcado mediante protestos feitos com fundamento em duplicatas frias”.

Sustenta que não foram celebrados os negócios subjacentes aos títulos causais protestados. Afirma que não há dívida entre as partes de qualquer espécie, destacando que “ainda que os títulos tenham sido transmitidos por endosso translativo, é sem sombra de dúvidas que a empresa recorrente não foi parte nos negócios que ocasionaram as duplicatas”.

Consigna que a caução, referente ao depósito integral da quantia, perfaz a quantia de R$ 110.000,00 e em “um contexto de absoluta fala de relação jurídica, nos termos da decisão agravada”, sendo a determinação de garantia do juízo medida desarrazoada, que a empresa “retira de seu capital de giro, apenas para que anos mais tarde obtenha declaração de que não integrava negócios já declarados de antemão como existentes pelo sacador”.

Pontua que a exigência do depósito em dinheiro é uma medida que agrava o dano já experimentado em razão da negativa indevida, o que implica em ofensa ao princípio da proporcionalidade/razoabilidade.

Com essas considerações, requer a concessão de efeito ativo, para “determinar a sustação dos efeitos dos protestos, relacionados na petição inicial, sem a prestação de caução de qualquer espécie; ou, subsidiariamente”, “sejam suspensos todos os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste recurso”.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, confirmando a liminar concedida.

A liminar foi concedida pela decisão de ID. 171120164.

A Certidão de ID. 174108655 consigna o decurso de prazo sem manifestação do Apelado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante se insurge contra a decisão que deferiu a antecipação de tutela condicionada a prestação de caução, ao argumento de que inexiste negócio entre as partes, desconhecimento da dívida protestada e ser desarrazoado o depósito integral da quantia de R$ 110.000,00, que comprometeria capital de giro da Recorrente.

O r. Juízo a quo, frente o pedido de antecipação de tutela proferiu a seguinte decisão:

“(...) Por uma cognição não exauriente, tendo em vista o momento processual, encontram-se presentes os requisitos autorizadores da tutela. No caso em exame, concluo pela presença do referido pressuposto, na medida em que demonstrado a existência da declaração formalizado pela empresa Cesar A. de Marqui LTDA acerca da inexistência de débitos quanto aos protestos alhures indicados, (id. 118595310), o que evidencia a probabilidade do direito invocado na peça de ingresso.

In casu
, no tocante ao perigo da demora, este se faz presente vez que a parte autora pode sofrer restrição na concessão de crédito, o que inviabilizaria da atividade empresarial desenvolvida pela requerente.

Pelo exposto,
DEFIRO
o pedido de tutela antecipada para
SUSPENDER
os efeitos dos protestos lavrados perante o Tabelionato de Notas desta Comarca sob
Título nº 1207
,
Título nº 1425
,
Título nº 1514
,
Título nº 4136
,
Título nº 1522
,
Título nº F3214
,
Título nº F69874
,
Título nº 3117
,
Título nº 2219
e
Título nº S6541
, todavia, concedida
mediante depósito da quantia discutida pela parte autora
, que deve ser intimada para a prestação do depósito,
no prazo de 5 (cinco) dias
. (...)” (ID. 119288060 – autos de origem)

Para o deferimento do pleito de antecipação de tutela de sustação do protesto, buscada pela Agravante/Autora, necessário o atendimento dos requisitos do art. 300, do CPC, sendo constatados como atendidos pelo Juízo
a quo
, contudo, condicionada prestação de caução.

In casu
, se entende que razão assiste à Recorrente, pois a caução, na hipótese dos autos, se mostra desnecessária, considerando que a Requerente nega ter qualquer relação jurídica com a Agravada, que possa vincular as duplicatas emitidas em seu nome, as quais, posteriormente, foram protestadas, ressaltando-se ainda a quantia expressiva do valor totalizado do protesto, R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais).

Necessário destacar que a medida judicial acarretará apenas a sustação dos efeitos do protesto, sem maiores prejuízos para as recorridas, não se descurando que, a posteriori, verificada eventual relação contratual estabelecida entre as partes que vincule as duplicatas, poderá ser restabelecido o aludido registro.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO INDEVIDO E C/C REPARAÇÃO DE DANOS. LIMINAR CONCEDIDA. CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

“No que tange à necessidade de prestação de caução para que seja realizada referida exclusão, não merece prosperar, pois mesmo que posteriormente seja averiguada a legitimidade do suposto débito, tal circunstância é absolutamente reversível, bastando que se determine a inclusão do nome do devedor nos cadastros restritivos de crédito, caso persista o inadimplemento - A caução se faz necessária quando a medida deferida em sede de antecipação de tutela pode vir a causar algum prejuízo à parte contrária.” (TJ-MG - AI: 10000211950241001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 11/11/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/11/2021) (N.U 1005306-47.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DUPLICATA SEM LASTRO. PROTESTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO DEFERIDA. EXIGÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. GARANTIA. DESNECESSÁRIA. - Negando a parte autora qualquer relação jurídica com as rés e considerando que a tutela provisória pretendida e deferida pelo Juízo de origem visa apenas a sustar os efeitos do protesto das duplicatas emitidas em nome daquela, é dispensável a prestação de caução para a implementação da aludida liminar. (TJ-MG - AI: 17286604020228130000, Relator: Des.(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 21/06/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/06/2023)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
, para reformar a decisão agravada, confirmando a liminar concedida pela decisão ID. 171120164, para afastar a caução exigida para o cumprimento da antecipação de tutela deferida pelo Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023